Tribunal: TJMT
Processo: 1021025-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021025-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), ALTERNATIVA SERVICO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.817.108/0001-71 (EMBARGADO), RONYE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 958.413.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTAS INDEVIDAMENTE PRESTADAS – BEM NÃO COMERCIALIZADO ANOS APÓS A CONSTRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER LEGAL INSTITUÍDO PELA NORMA DO DL 911/69 – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE, PARA FINS DO ART. 2º - LEGALIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Noticiada a inocorrência da venda do bem, não obstante transcorridos mais de 03 (três) anos da constrição, mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela Mapfre Seguros Gerais S.A., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da empresa Alternativa Transportes Eireli - ME.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão é omisso e incorreu em erro de fato, na medida em que deixou de observar que ela informou no recurso de agravo de instrumento, que o bem alienado fiduciariamente foi vendido como sucata, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo sido apresentada a prestação de contas deduzindo-se as despesas incorridas do valor obtido com a venda do bem, ocasião em que apurou o saldo devedor remanescente da importância de (-) R$ 43.468,76 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Por esta razão, requereu que esse fosse o saldo devedor remanescente declarado na sentença a ser proferida na segunda fase da ação de exigir contas, para os fins previstos no art. 552 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito da determinação exarada na decisão madrugador, que reconheceu o direito da autora, ora agravada, de direito de exigir as contas, e determinou a citação da ré, ora embargante, para que apresentasse os documentos pertinentes a venda do bem, sob pena de reconhecimento do valor da TABELA FIPE, para fins de cumprimento do disposto na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a recorrente se resumiu a informar a natureza da relação contratual e explicar sistemática envolvendo os cálculos dos encargos incidentes na avença.

No fim, na mesma peça defensiva, noticiou que, passados mais de 02 (dois) do encerramento da prestação jurisdicional na ação de busca e apreensão e 02 (dois) anos e 07 (sete) meses da efetivação da liminar constritiva, ainda não havia sido efetuado a venda do bem apreendido.

Na ocasião, resumiu-se a juntar extrato de evolução da dívida e alguns documentos comprobatórios de despesas extrajudiciais, decorrentes da expropriação do bem, culminando com a prolação da decisão agravada, que acolheu o pedido inicial, para determinar à agravante, ora embargante, a realização da prestação de contas, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante o abatimento, no débito, do valor do veículo apreendido, de acordo com a Tabela Fipe, com a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da apreensão do bem, que foi mantida pelo acórdão embargado.

JAMAIS NOTICIOU A VENDA DO VEÍCULO COMO SUCATA, tampouco colacionou qualquer documento relacionado à propalada negociação, providências estas que só cuidou de adotar em sede de agravo de instrumento.

Portanto, sem se descurar da preclusão operada, pelo decurso do prazo assinalado na decisão inaugural, para a apresentação dos propalados documentos, a pretendida reforma da decisão de primeiro grau, com base em provas, de antemão existentes, encontra óbice no artigo 435, parágrafo único, do CPC, já que não pode ser admitida como nova.

Com efeito, a contestação apresentada pela embargante, cuja peça, aliás, informa que o bem ainda não havia sido alienado, foi protocolizada em 19/07/2023, ao passo que a venda, noticiada somente em sede de recurso, ocorreu em 13/06/2023, ou seja, quase 30 (trinta) dias antes, do momento processual oportuno para a realização da prova, consoante se infere da Nota de Arrematação, colacionada ao id. 181596167.

Nessa linha de intelecção, ausente qualquer notícia acerca da venda do bem (sucata), mostra-se legítima a utilização da Tabela FIPE, vigente na data da apreensão do veículo, para parametrizar o valor a ser considerado para fins da prestação de contas e apuração do saldo remanescente, na forma determinada na parte final do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON

CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023